Tribunal: TJDFT
Processo: 0750744-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750744-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DE OLIVEIRA GAMA AGRAVADO: EVANOR PEREIRA LOPES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio de Oliveira Gama e Abraao da Silva Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 242684144 do processo n. 0703800-50.2024.8.07.0012) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Evanor Pereira Lopes, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados. Em suas razões recursais (ID 77113546), os agravantes narram que o veículo Chevrolet Tracker, placa OVN-4790, o qual foram condenados a devolver, encontra-se apreendido pelas autoridades competentes, impossibilitando o cumprimento da obrigação por circunstância alheia à sua vontade. Entendem que “a apreensão do veículo por determinação judicial/administrativa, ocorrida após a sentença, configura causa superveniente e legítima que impossibilita o adimplemento, devendo ser reconhecida para afastar a responsabilidade pelo inadimplemento e a conversão automática em perdas e danos”. Defendem que, “nos termos do art. 399 do CC, o devedor não responde por perdas e danos se provar que a inexecução resulta de caso fortuito ou força maior”, tal como no caso. Alegam que “o prosseguimento da execução com conversão imediata em perdas e danos e imposição de honorários acarretará grave prejuízo financeiro”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de recorrida. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer “a ocorrência de causa legítima impeditiva da obrigação e afastando a condenação em perdas e danos”. Preparo recolhido (ID 78508390). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, a qual almejava afastar a obrigação de fazer imposta na sentença, ante a alegação de impossibilidade de execução por fato alheio à sua vontade (ID 242684144). Em análise aos autos de origem, verifica-se que o aludido pronunciamento foi proferido em 15/7/2025. Os executados, ora agravantes, foram intimados do pronunciamento por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Consoante certidão de ID 243540797, o ato judicial foi disponibilizado no DJEN em 21/7/2025 e considerado publicado no dia útil subsequente, isto é, em 22/7/2025, nos termos do art. 224, § 2o, do CPC[1] e do art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/06[2]. O prazo processual, por sua vez, começou a contar no dia útil seguinte à data da publicação (art. 224, § 3o, do CPC[3] e art. 4o, § 4o, da Lei n. 11.419/06[4]), ou seja, em 23/7/2025. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 14/11/2025, é possível concluir que a pretensão recursal dos agravantes é extemporânea, pois possuíam até 13/8/2025 para interpor agravo de instrumento, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[5]. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 14/11/2025, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. Ressalte-se que, a teor do art. 1.016, caput, do CPC[6], o agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente por meio de petição, e não nos autos do processo de referência. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 224. (...) § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. [2] Art. 4o (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. [3] Art. 224. (...) § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. [4] Art. 4o (...) § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. [5] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [6] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição (...).